Tribunal: STF
Processo: RHC 51564
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-10-18
Data de publicação: 1973-10-18

Ementa:
- Habeas corpus. Ausência de justa causa para a ação penal. A ausência de justa causa para a ação penal só poderá ser afirmada em processo de habeas corpus quando se apresenta evidente, sem depender de aprofundado exame de prova. Recurso não provido.